Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1004414-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA
REQUERENTE: SEBASTIÃO SILVINO MARTINS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal proposta por SEBASTIÃO SILVINO MARTINS em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, no qual fora desprovida a Apelação Criminal (128033/2017), mantendo-se a sentença condenatória por estupro [contra menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos], majorado [autoridade sobre a vítima], a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 213, § 1o c/c art. 226, II, ambos do CP – (Sistema Primus).
O requerente sustenta que: 1) a condenação estaria embasada em depoimento falso da vítima, “pois nunca existiu crime de estupro algum”; 2) a declaração prestada em “escritura pública de ata notarial” e o depoimento, em audiência de justificação criminal, constituem prova nova de sua inocência; 3) “a palavra da antes vítima foi a única prova essencial para a condenação”.
Requer liminarmente a suspensão dos “efeitos da condenação até o julgamento final desta ação revisional” (fls. 4/34).
Relatos.
Nesta fase de cognição sumária, constata-se que a condenação impugnada fundamentou-se não apenas na palavra da vítima, mas em depoimentos Roseni Camilo dos Santos, genitora da vítima, Edna Moreira, assistente social e Eva Campos de Mello, testemunha.
Com efeito, a suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Nesse quadro, não se constata a existência de fato jurídico [material ou processual] que relativize a coisa julgada material, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis.
Por seu turno, o requerente não instruiu a inicial com traslado integral da ação penal (Código 58817 - 1315-75.2013.811.0018), notadamente as oitivas da vítima e testemunhas prestadas na fase policial e na instrução, bem como o v. acórdão proferido na Apelação Criminal no 128033/2017, a permitir a análise da causa de pedir.
Anote-se que constitui ônus do requerente instruir a revisão criminal “com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” (CPP, art. 625, § 1o). Em outras palavras, cabe ao interessado instruir a pretensão com as provas e documentos pertinentes, a permitir a análise da correspondente causa de pedir, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de pressuposto de admissibilidade (CPP, art. 625, § 3o; RITJMT, art. 51, XII, ‘b’).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“A ausência de elementos probantes suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular afigura-se como óbice intransponível ao exame da presente revisional. Com efeito, em se tratando de revisão criminal, o ônus de espancar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88].” (RC no 85141/2013 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 2.8.2013)
Com essas considerações:
1) INDEFERE-SE o pedido liminar;
2) INTIME-SE o requerente, por meio do advogado constituído (via DJE), para instruir os autos da revisão criminal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO